Tribunal: STF
Processo: STP 298
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. TRNASPORTE PÚBLICO. MEDIDAS SANITÁRIAS PARA CONTENÇÃO DA PANDEMIA. SUSPENSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA OBTIDA EM OUTRO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pela sociedade empresária Expresso Miracema LTDA, que explora sob o regime de concessão o transporte coletivo urbano na cidade de Palmas, em face de decisão proferida do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0006373-73.2020.8.27.2700., pela qual foi determinado o restabelecimento da limitação da realização do transporte público municipal à metade da capacidade de passageiros sentados. 
    Em 27/05/2020, no exercício da vice-presidência desta Corte, deferi a liminar pleiteada, em decisão que restou assim ementada (doc. 33):
    “MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE DECRETO MUNICIPAL QUE ATUALIZA A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PASSAGEIROS NO SEVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA”.
    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer no sentido do deferimento do pedido (doc. 37). 
    Em petição protocolada em 09/02/2021, a concessionária de serviço público autora informou que a decisão cuja suspensão se buscava através do presente incidente restou definitivamente suspensa por força de decisão do Ministro Dias Toffoli, Presidente, na STP 296, de modo que não subsistiria seu interesse no julgamento do presente incidente de contracautela. 
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    In casu, verifica-se que a decisão cuja suspensão de buscava nos presentes autos restou definitivamente suspensa pro força de decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, Presidente, nos autos da STP 296, que transitou em julgado em 10/09/2020. Haja vista a decisão proferida naquele pedido de suspensão, resta prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, revogando a medida liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente